Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2.Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva.A divergência restou apenas com relação aos outros autores, cuja representação processual não foi sanada no prazo fixado pelo juiz (20 dias), vício capaz de ensejar o indeferimento da inicial ou a exclusão dos requerentes do procedimento (art. 485, incisos I e IV, CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.